Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EVICÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO ADQUIRIDO. COISA LITIGIOSA. OMISSÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO DO COMPRADOR. NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que condene o réu a ressarcir o autor pela evicção, uma vez que o imóvel adquirido foi objeto de reintegração de posse, bem como pretende uma reparação por danos morais. O réu, por sua vez, defende que a própria cessão de direitos demonstrava que se tratava de imóvel irregular, de modo que a parte autora não pode alegar desconhecimento sobre a natureza litigiosa do imóvel. No mais, verbera sobre a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de evicção e indenizatória por danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir os valores pagos pelo autor em contrato de cessão de direitos incidentes sobre imóvel. 1.1. No apelo, o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, requer a improcedência do pedido alegando conhecimento pelo autor adquirente do risco da possibilidade da perda da posse do imóvel adquirido, afastando a restituição do valor pago por evicção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em analisar: (i) a existência de prescrição da prescrição da pretensão do autor de restituir o valor pago por evicção e termo inicial da contagem do prazo; (ii) assim como averiguar eventual conhecimento do risco da perda da posse do imóvel pelo adquirente capaz de afastar a restituição do valor pago por evicção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prejudicial de prescrição – afastada. 3.1. A demanda está centrada na pretensão de indenização por evicção (artigos 447 a 457 do Código Civil) em contrato de cessão de direitos incidentes sobre imóvel em razão da perda superveniente do imóvel adquirido por terceiro. 3.2. Inexistindo prazo específico relacionado a responsabilidade contratual por evicção, a jurisprudência abalizada tem se firmado no sentido de reconhecer o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC. 3.3. Precedente “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações decorrentes de responsabilidade contratual, inclusive nos casos em que se busca a indenização por evicção total de imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.895.965/SC, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/10/2023.) 3.3. Particularmente em relação ao termo inicial para a contagem da prescrição, a contagem do prazo prescricional começa a partir da data quando a parte poderia fazer jus ao direito pretendido, nos termos do art. 189 do CC. 3.4. Assim, a pretensão de receber o valor pago pela evicção surge a partir da data quando a parte efetivamente deixou de exercer a posse sobre o bem, o que sobreveio após o trânsito em julgado dos embargos de terceiros apresentados em ação possessória ajuizada por terceiro, não devendo considerar a data da formalização do contrato, mas quando sobreveio o risco alegado. 3.5. Portanto, considerando o ajuizamento da presente demanda em 21/09/2023, por meio da qual o autor requer o pagamento de indenização por evicção em decorrência da perda o imóvel para terceiro em 26/11/2018, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, motivo pelo qual sobrevindo a perda da posse do adquirente, somente não será devida a responsabilização pelo alienante se o comprador “sabia que a coisa era alheia ou litigiosa” (art. 457 do CC) ou “assumiu o risco se informado” (art. 449 do CC). 4.1. A despeito de o requerido alegar existir cláusula contratual indicando a natureza litigiosa do imóvel, a avença tão somente cientifica o adquirente da situação jurídica do bem em relação à irregularidade do imóvel e consequente possibilidade de encontrar óbice na sua regularização perante a Administração Pública. 4.2. Ou seja, a cessão de direitos subscrita pelas partes em 2010 não informa ao adquirente a existência de ação possessória em trâmite desde 2005, da qual o comprador somente logrou conhecimento em 2012, quando sobreveio decisão desfavorável em ação de reintegração na posse anterior ajuizada pelo real dono do imóvel, e omitida pela avença, não logrando o vendedor demonstrar ter o adquirente ciência do fato na data da formalização do contrato. 4.3. Portanto, considerando o direito do evicto de receber o preço pago pela coisa, quando não soube ou fora informado do risco da perda do bem, registrando o contrato apenas a condição do imóvel relativo à eventual óbice na regularização, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pedido o réu a ressarcir os valores pagos pelo autor. 4.4. Precedente: “Somente quando houver elementos de prova aptos a demonstrar que o adquirente tinha ciência do fato de que o negócio jurídico celebrado envolveria coisa alheia ou litigiosa, poderá ser afastado o direito ao ressarcimento dos valores pagos, em decorrência da evicção, na forma prevista no artigo 457 do Código Civil.” 0707955-82.2018.8.07.0020, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 29/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Inexistindo prazo específico relacionado a responsabilidade contratual por evicção, a jurisprudência abalizada tem-se firmado no sentido de reconhecer o prazo geral de 10 (dez) anos (art. 205 do CC), cujo termo inicial surge a partir da perda da coisa adquirida por fato alheio ao conhecimento do adquirente. 2. Sendo omisso o contrato formalizado pelas partes, o direito ao ressarcimento dos valores pagos por evicção somente será afastado se o vendedor demonstrar ter o comprador ciência de que o negócio envolvia coisa alheia ou litigiosa, na forma prevista no artigo 457 do Código Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 189 do CC; art. 205 do CC; arts. 449 e 457 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.895.965/SC, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/10/2023. TJDFT: 0707955-82.2018.8.07.0020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 29/02/2024.